Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Anulatória. Tributário. ICMS. Auto de infração. Intimação eletrônica válida: impugnação intempestiva. Caso o sujeito passivo não efetive a consulta eletrônica ao teor da intimação, considera-se efetuada 15 dias após à data do envio (Decreto 33.269/11, art. 12, VI). Multa equivalente ao valor do tributo não tem natureza de confisco. Honorários sucumbenciais fixados nos termos do CPC 85, §3o, III c/c §4o, III: redução para 5% do valor atualizado da causa.